Tribunal: TJDFT
Processo: 0754122-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADOS: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI (CNPJ 30.514.373/0002-22) e P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI (CNPJ 30.514.373/0001-41) DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. em desfavor de P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI (CNPJ 30.514.373/0002-22) e P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI (CNPJ 30.514.373/0001-41) visando reformar a decisão ID 177274157, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença no 0704045-65.2022.8.07.0001, decorrente de ação de despejo por falta de pagamento. Observo que o pagamento do preparo não foi comprovado. Diante disso, intime-se o agravante para que comprove que é beneficiário da gratuidade de justiça ou recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator